Tribunal: TJDFT
Processo: 0706963-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE REVOGA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MOMENTO DE ESTABILIZAÇÃO E EFEITOS ENDOPROCESSUAIS. INSURGÊNCIA RECURSAL E AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INDEPENDÊNCIA DO RESULTADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAMPARO DOS RECORRENTES DIANTE DA NÃO CONCESSÃO DE LIMINAR. EXTINÇÃO DO FEITO EM DECORRÊNCIA DO INTERVALO ENTRE A REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE E A TRAMITAÇÃO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA.

1. Cuida-se de averiguar em que momento ocorre a preclusão da decisão que revoga a gratuidade de justiça, de forma a torná-la estável e passível de geração de efeitos endoprocessuais: se do prazo concedido na decisão que determinou o recolhimento das custas processuais ou se do julgamento do agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra referida decisão.

2. A insurgência recursal contra a decisão revogatória da gratuidade de justiça e determinação para recolhimento das custas processuais, sem a atribuição de efeito suspensivo, torna a decisão impugnada passível de ser cumprida incontinenti, independentemente do resultado final do recurso, sob pena de extinção do feito.

3. O interstício entre a decisão que revogou a gratuidade de justiça e a tramitação final ou parcial do agravo de instrumento, sem a concessão de liminar, desguarnece os recorrentes de providência judicial a amparar o pedido de óbice ao recolhimento das custas por determinação do juízo de 1a instância, com consequente extinção do feito.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.